Tribunal: TJMT
Processo: 1017443-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017443-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA MARGARIDA LTDA - CNPJ: 37.486.735/0001-87 (AGRAVADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 13.944.531/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CRATEUS ALGODOEIRA SA CA SA - CNPJ: 07.158.470/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DEFERIDA INICIALMENTE – REVOGADA EM RAZÃO DA ANÁLISE DA AÇÃO ORDINÁRIA (RESCISÃO CONTRATUAL) –TRÂNSITO EM JULGADO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO ANALISADO – EFEITO SUSPENSIVO – PRORROGAÇÃO – ATÉ EVENTUAL ANÁLISE RECURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ensejando a revogação do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução o fato de ter sido analisado a demanda ordinária a qual pendente de recurso, justo se faz a prorrogação do efeito suspensivo até eventual apreciação de recurso por esta Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1017443-61.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SLC AGRÍCOLA CENTRO OESTE S. A. -
Id-176976687 contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.º 00020002-66.2018
.8.11.0086
, proposta por
IDEAL PORK S. A.,
concluiu por
revogar o efeito suspensivo à execução oposta pela Agravante contra Ideal Pork, determinou o bloqueio de R$ 5.510.873,68 (cinco milhões, quinhentos e dez mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Aduz em síntese o Agravante que, n
a execução, a Agravada busca o recebimento de quantia relativa à cláusula penal prevista no “Contrato de compra e venda de milho em grãos” (“Contrato Milho”), firmado em 10/02/2017 (Doc. 01).

Afirma a Agravada que a penalidade seria devida porque a Agravante teria descumprido outro contrato, qual seja, o “Contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, suas benfeitorias e utensílios e outras avenças” (“Contrato Usinas”), celebrado em 30/09/2014 entre FWA, Vanguarda Agro e Crateús Algodoeira S.A. (Doc. 02).

Em suma, para justificar a execução da cláusula penal, a agravada argumenta que (i.) a agravante teria descumprido o Contrato Usinas; e (ii.) por ter descumprido o Contrato Usinas, infringiu a cláusula 8.10 do Contrato Milho – fazendo incidir a penalidade prevista.

Diante dos argumentos apresentados, o juízo
a quo
reconheceu a tempestividade dos embargos e o preenchimento das condições para a concessão do efeito suspensivo..

Diante do litígio entre as partes tanto no que se refere ao Contrato Milho quanto no Contrato Usinas, o juízo a quo reconheceu a conexão dos embargos à execução com outros processos que discutiam as mesmas questões. Manteve-se suspensa a execução diante do efeito suspensivo anteriormente concedido aos embargos.

Em 24/07/2023, foi proferida sentença nos processos n. 0005181-42.2017.8.11.0086, que discutia a responsabilidade pelo inadimplemento do Contrato Usinas, e n. 0000137-08.2018.8.11.0086, que discutia a mesma questão da execução. Nas decisões, atribuiu-se a responsabilidade do inadimplemento à SLC.

Foi com base na sentença do processo n. 0005181-42.2017.8.11.0086 – ainda não transitada em julgado e contra a qual ainda cabe apelação, que a decisão agravada, carente de fundamentação, revogou o efeito suspensivo concedido.

Como se não bastasse, dois dias após ser proferida a decisão que revogou o efeito suspensivo e determinou o prosseguimento da execução, a Agravante foi surpreendida com bloqueio de três contas suas no valor de R$ 5.510.873,68. Isso ocorreu sem pedido do Agravado, sem terem sido julgados os embargos e mesmo estando garantido o juízo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de revogar a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-

177142667.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023